Tribunal: TJMT
Processo: 1009557-34.2021.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009557-34.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUMIERE & COSTA LTDA - CNPJ: 10.791.292/0001-81 (APELADO), DANIELA MARQUES DOS SANTOS - CPF: 033.234.481-97 (ADVOGADO), LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), CARLOS RAFAEL MENEGAZO - CPF: 036.922.249-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO – RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL – TAXA DE FRUIÇÃO – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU - INDEVIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.

2. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, não há se falar em taxa de fruição.

3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
, somente quando comprovado a existência de débitos.

4. O princípio da causalidade para fins de atribuição do ônus da sucumbência pressupõe a triangularização da relação jurídica processual, o que não ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009557-34.2021.8.11.0015

APELANTE: LOTEADORA ASSAI S/S LTDA

APELADO: FUMIERE & COSTA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c. .Devolução da Quantia Paga n. 1009557-34.2021.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
FUMIERE & COSTA LTDA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial da ação de rescisão de contrato ajuizada por Fumiere & Costa Ltda. - ME contra Loteadora Assaí S/S Ltda., para a finalidade de, Confirmar a tutela de urgência concedida, e: a) Decretar a resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre as partes litigantes, devendo ser restabelecido o ‘status quo ante’; b) Declarar a abusividade do conteúdo da cláusula sexta, paragrafo quarto, do contrato, celebrado entre as partes, devido a impossibilidade de restituição de maneira parcelada; c) Condenar a requerida a realizar a devolução da quantia equivalente 80% dos valores comprovadamente liquidados pela requerente (incluído o valor a título de sinal e autorizado o desconto/compensação dos débitos de IPTU do bem imóvel), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde o desembolso de cada parcela, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão [STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, segunda seção, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019 – Tema 1002). O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
(ID. 150492591).

Aduz que,
“Estando o Apelado plenamente ciente das condições contratuais pactuadas no ato da compra, não pode a mesma alegar a abusividade e ignorância de tais condições em Juízo, na tentativa de reverem os valores pagos à título do preço, sendo que tal condição era de sua total responsabilidade pelo negócio, assumidas no ato de sua assinatura e confirmação.”.

Sustenta que
“a jurisprudência do E. STJ é dominante e pacificada recentemente quanto a aplicação de 25% (vinte e cinco por cento) como único percentual razoável para a retenção em casos como o vertente, inclusive quanto a prescindível necessidade de comprovação de despesas e prejuízos”.

Argumenta que
“por se tratar de contrato de compromisso de venda e compra firmado anteriormente a Lei 13.786/2018, rescindido por iniciativa da compradora, o percentual de retenção é de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos”.

Aponta que “
a existência ou não de benfeitorias sob o imóvel não é condição essencial para a configuração da fruição, posto que esta decorre da relação de entrega da posse do imóvel, o que ocorreu no ato de assinatura do instrumento, e indisponibilidade de utilização do mesmo pelo proprietário, in casu, a Apelante, uma vez que, o imóvel continua em posse do Apelado e indisponível para a Apelante”.

Defende que
“Embora o Apelado não seja obrigado a continuar contratualmente vinculada à Apelante, sendo-lhe um direito a rescisão contratual, quando o ato de rescisão decorre da vontade unilateral, sem motivo justo e sem provas, resta evidente que eles deram causa a ação judicial”.

Pontua que “
restando inequívoca a ocorrência da rescisão contratual por motivo unilateral do Apelado, sendo ele que deu causa a presente ação, deve a r. sentença ser reformada com a devida inversão do ônus de sucumbência, devendo recair exclusivamente sobre o Apelado ante a aplicação do princípio da causalidade”.

Em suma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de majorar a retenção para 25%, bem como permitir a retenção de fruição e alterar o ônus sucumbencial. (ID. 150492592)

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id. 150492596).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão Contratual c. .Devolução da Quantia Paga n. 1009557-34.2021.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada por
FUMIERE & COSTA LTDA
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial da ação de rescisão de contrato ajuizada por Fumiere & Costa Ltda. - ME contra Loteadora Assaí S/S Ltda., para a finalidade de, Confirmar a tutela de urgência concedida, e: a) Decretar a resilição unilateral do contrato de promessa de compra e venda, celebrado entre as partes litigantes, devendo ser restabelecido o ‘status quo ante’; b) Declarar a abusividade do conteúdo da cláusula sexta, paragrafo quarto, do contrato, celebrado entre as partes, devido a impossibilidade de restituição de maneira parcelada; c) Condenar a requerida a realizar a devolução da quantia equivalente 80% dos valores comprovadamente liquidados pela requerente (incluído o valor a título de sinal e autorizado o desconto/compensação dos débitos de IPTU do bem imóvel), com incidência de correção monetária, calculada pelo IPC-Fipe, desde o desembolso de cada parcela, e juros moratórios na ordem de 12% ao ano (art. 406 e art. 591, ambos do Código Civil de 2.002 e art. 161, § 1.o do CTN), contados a partir do trânsito em julgado da presente decisão [STJ, REsp 1740911/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, segunda seção, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019 – Tema 1002). O valor será apurado por ocasião do cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 523 e seguintes do Código de Processo Civil; d) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”
(ID. 150492591).

Em suma, a parte autora alegou na inicial que
“as mesmas tiveram reajuste que, aliado à pandemia de COVID-19, que reduziu drasticamente a fonte de renda do Requerente e acabaram por comprometer sua subsistência, bem como, o orçamento familiar.”.

Alega que “
foi informada pela ré de forma verbal, do valor total pago, seriam descontados 10% (dez por cento) a titulo de causa PENAL e também 10% (dez por cento) como – DESPESAS AADM COMISSÕES, além dos honorários advocatícios”
.

E que “
após serem indevidamente descontados os valores acima mencionados, no montante de R$ 33.369,16 (trinta e três mil trezentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), e subtraindo o valor de R$ 65.894,76 (sessenta e cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), restando ao autor apenas o importe de R$33.369,16”.

Inconformado, ingressou com a presente ação buscando a rescisão contratual, bem como para que haja a correta restituição dos valores.

A requerida apresentou contestação informando que o contrato é regular de acordo com a lei, bem como que as retenções são legais, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos (ID. 150492580).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Inconformado, a empresa apelou aduzindo que as clausulas contratuais são válidas, bem como que deve haver a majoração da cláusula penal para 25% (vinte e cinco por cento), além da possibilidade de retenção a título de fruição e seja a parte autora compelida ao pagamento de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

Partindo da pretensão acerca da cobrança de taxa de fruição, esta não convence, porque o que se vendeu foi apenas um lote, e não imóvel com casa construída, a se justificar o percebimento de montante que, em regra, seria como aluguel do imóvel.

Dessa forma, é caso de ser afastada a responsabilidade pelo pagamento da taxa de fruição como pretendido pela apelante, tendo em vista que se trata apenas de lote de terreno em que não há prova de edificação a gerar qualquer proveito econômico.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLÊNCIA – TAXA DE FRUIÇÃO – LOTE DE TERRENO SEM EDIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – ARRAS – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – RETENÇÃO DEVIDA – ARTIGOS 417 E 418 DO CÓDIGO CIVIL – IPTU – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO ATÉ A RESCISÃO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de lote não edificado e inexistindo proveito econômico proporcionado pelo terreno, bem como ausentes evidências de que o apelante tenha deixado de auferir lucro em razão da privação da posse do imóvel, não há que se falar em cobrança da taxa de fruição. [...]" (TJMS. Apelação Cível n. 0839357-48.2017.8.12.0001, Campo Grande, 3a Câmara Cível, Relator (a): Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, j: 17/07/2019, p: 19/07/2019) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE LOTE - RESCISÃO POR CULPA DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES - INDENIZAÇÃO PELO USO E FRUIÇÃO - LOTE SEM BENFEITORIAS - IMPOSSIBILIDADE - ARRAS CONFIRMATÓRIAS - RETENÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - NÃO CABIMENTO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Em se tratando de Compromisso Particular de Compra e Venda de lote, não demonstrada a edificação de benfeitorias a viabilizar o uso efetivo do bem pelos promissários compradores, não há que se falar em indenização a título de uso e fruição. A rescisão do negócio por culpa dos promissários-compradores não importa na perda do sinal por eles pago (arras confirmatórias), se não foi pactuado que tal valor se deu a título de arras penitenciais. Se ambas as partes foram sucumbentes em parte da demanda, deve-se aplicar a sucumbência recíproca prevista no art. 86, do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10086170039530001 MG, Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: 02/09/2019) destaquei

Portanto, o pleito da taxa de fruição não merece prosperar.

Nesse passo, sobre restituição de valor referente ao IPTU, com a rescisão contratual e o retorno ao
status quo ante
, o imóvel volta ao patrimônio da requerida, portanto não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem.

Por outro lado, havendo qualquer débito em aberto deixado pelo comprador, a retenção é permitida.

Nesse ínterim:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS AVENÇAS JURÍDICAS – INCIDÊNCIA DA LEI DE N.o 9.514/97 – AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONTRATO FOI REGISTRADO NO REGISTRO DE IMÓVEL – CONTRATO RESCINDIDO PELA IMPOSSIBILIDADE DA COMPRADORA EM ARCAR COM O PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS, DEVENDO SER OBSERVADA A RETENÇÃO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EM FAVOR DA VENDEDORA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL. 1. Restando incontroverso que o pedido de rescisão contratual decorre da impossibilidade da compradora/requerente, ora apelada, continuar com o pagamento das parcelas convencionadas, evidentemente, não há como se imputar à vendedora/requerida, ora apelante, qualquer culpa, de modo que o parcial provimento deste apelo é medida que se impõe. 2. Deve ser afastada a pretensão da requerida, ora apelante, para que incida a Lei de n.o 9.514/1997, haja vista que, no caso, não há prova do registro do contrato no Registro de Imóvel. 3. O pedido de rescisão formulado na exordial, deve ser analisado, uma vez que o compromissário comprador, mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato, com o percentual de retenção a ser analisado. 4. Nesse aspecto, como a culpa pela rescisão contratual é da compradora/requerente, ora apelada, bem como inexistindo qualquer prova de prejuízo sofrido pela vendedora/requerida, ora apelante, estabeleço o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores adimplidos, a título de retenção em favor da última.
5. Eventuais débitos de IPTU, condomínio e taxas, existentes sobre o imóvel e de responsabilidade da requerente, ora apelada, devem ser abatidos do percentual de devolução de valores a ser promovido pela requerida, ora apelante, desde que adequadamente comprovados em sede de liquidação de sentença.
6. A correção monetária deve incidir a partir dos respectivos desembolsos, uma vez que ela não é pena, mas apenas fator de recomposição do poder de compra da moeda aviltada pela inflação. 7. Já o cômputo inicial dos juros de mora, dos valores a serem restituídos pela requerida, ora apelante, deve incidir do trânsito em julgado.
(N.U 1013114-39.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Logo, a retenção acerca de IPTU é permitida.

Ademais, em que pese à requerida afirmar que, em caso de culpa do comprador, a retenção nunca será menos que 25%, o STJ firmou entendimento de que o percentual, sendo entre 10 e 25%, é razoável.

O STJ e esta Câmara sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DESCONSTITUTIVA c/c PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTENDO HÍGIDA A NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. Inexistência da alegada violação ao art. 535 do CPC/73, pois não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, tendo em vista que a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões relevantes à correta solução da controvérsia.
2. A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados.
Desse modo, a discussão acerca do percentual de retenção, no caso, pressupõe o reexame dos fatos da causa, bem como das cláusulas do respectivo contrato, o que encontra obstáculo nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do STJ. 3. Em suas razões recursais, o recorrente limitou-se a apontar a impropriedade de sua condenação à devolução dos valores pagos a título de taxa condominial e de decoração, sem, contudo, indicar o dispositivo legal que teria sido violado, acarretando a deficiência da fundamentação do apelo, circunstância esta que atrai a aplicação analógica da Súmula 284 do STF. 4. "A apreciação, na hipótese, do quantitativo em que as partes saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, e a fixação do respectivo quantum demandam a incursão no suporte fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula 7 deste Sodalício". (AgRg no AREsp 562.130/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 13/04/2016) 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 725.986/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 29/06/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – AFASTADA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PLEITO A RESTITUIÇÃO DE TAXA DE CORRETAGEM - PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO – RESCISÃO DO CONTRATO - PARCELAS PAGAS -RETENÇÃO – PERCENTUAL – RESTITUIÇÃO DE IPTU – IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE-COMPRADOR RELATIVO AO PERÍODO EM QUE ESTEVE IMITIDO NA POSSE DO BEM - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO EM PARTE – RECURSO ADESIVO DOS AUTORES DESPROVIDO. “O tema não se sujeita ao conceito de inovação recursal, eis que a alegação de prescrição é de ordem pública. Preliminar contrarrecursal rejeitada.” (...) (Agravo de Instrumento, No 70084442318, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 26-11-2020). De acordo com o decidido no REsp n° 1.551.956/SP, recurso repetitivo, “incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere”. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.
"A jurisprudência desta Corte tem considerado razoável, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, que o percentual de retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados " (AgInt no AREsp n. 725.986/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 29/6/2017)
. A parte apelante/adquirente do imóvel foi quem deu causa à rescisão do contrato, além de ter estado na posse do bem durante o respectivo período, razão pela qual descabido o pleito a restituição dos valores referente à IPTU.” (N.U 0023490-86.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021).

Desse modo, o percentual de retenção dos valores pagos pelo comprador, em caso de rescisão contratual por vontade desse, se dará entre as marcas percentuais mínima e máxima fixadas pela jurisprudência, a depender ainda das circunstâncias que permeiam o processo, a evidenciar um maior ou menor prejuízo da incorporadora/construtora.

No presente caso, considerando todo o que já foi exposto, bem como que a efetiva devolução do imóvel as requeridas, permitirá a revenda do imóvel em valor atualizado, reduzindo qualquer margem prejuízo, assim, não é razoável definir a alíquota de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor total efetivamente pago pela parte Autora.

Assim, entendo que o percentual fixado em 20% (vinte por cento) pela decisão
a quo
, se mostra razoável.

Por fim, no que diz respeito à condenação da parte autora a sucumbência, em razão do princípio da causalidade, tenho que o pleito não prospera, isto porque, como bem fundamentado acima, havia motivos para a parte autora ingressar com a medida judicial afim de ver resguardados seus direito em face da legislação vigentes e das orientações jurisprudenciais.

De tal modo ainda, que o autor obteve parcial provimento em seus pedidos, resultando na sucumbência parcial como bem colocou o magistrado
a quo
, vejamos:

“[...] Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, a requerente, com 20% das custas processuais e a requerida com os demais 80% remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno a requerente no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.o do Código de Processo Civil]”.

Logo, não há que se falar em condenação de honorários sucumbenciais tão somente à parte autora.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Diante da improcedência recursal, majoro os honorários em 5% (cinco por cento) em desfavor do apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023